Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-21.2015.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001437-21.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE PANTALEAO DOS SANTOS - CPF: 911.731.401-15 (APELANTE), LETICIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 039.578.861-71 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.812.521/0001-17 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0096-10 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001437-21.2015.8.11.0050

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA DEFERIDA E PREJUDICADA FRENTE A VENDA DO AUTOMÓVEL NO DECORRER DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ausente prova de que o bem adquirido pela autora seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente o pedido frente a ausência de dano material ou moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cleide Pantaleão dos Santos,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Oeste Veículos Ltda e General Motors do Brasil.

Em síntese, aduz que aos 22-04-2013 adquiriu das apeladas, um veículo Ônix LT 1.0, zero quilômetro, pelo valor de R$34.790,00 e após quatro meses de uso, o automóvel passou a apresentar problemas no ar condicionado e, após, diversos outros na direção e motor.

Reclama que a sentença não considerou as provas apresentadas, no que tange o abalo moral sofrido pela apelante, porque o carro adquirido, apesar de novo, passou a dar diversos problemas e a autora passou a ser motivo de chacota e piadas pelos próprios funcionários da Oeste Veículos, os quais proferiram comentários maldosos a cada vez que a autoria se dirigia à revenda.

Ressalta que por força dos problemas com o carro, teve que se deslocar de van ou ônibus para Tangará da Serra e Cuiabá, porquanto não confiava no desempenho do carro, apesar de ser zero quilômetro.

Sustenta que a demora na realização da perícia técnica, acabou por ensejar a venda do veículo, no ano de 2017, porquanto não tinha como ficar aguardando a realização da prova por tanto tempo e continuar usando o veículo sem que tivesse segurança e confiança. Contudo, assegura que a não realização da prova pericial e a posterior venda, não é motivo para afastar a reparação por danos morais, porque por quase quatro anos, período em que ficou com o veículo, foram constantes os problemas apresentados.

Defende que o CDC estabelece o prazo de trinta dias para reparar o vício do produto colocado no mercado, após, o consumidor pode solicitar sua substituição ou restituição imediata da quantia paga, ou ainda o abatimento proporcional do preço, além de que ambas requeridas (fabricante e comerciante) tem responsabilidade solidária, além de que respondem independentemente da existência de culpa.

Postula a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais em desfavor das apeladas.

Nas contrarrazões, a apelada General Motors do Brasil Ltda., requer o desprovimento do apelo (id
111026477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001437-21.2015.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais postulado por
CLEIDE PANTALEAO DOS SANTOS
, em desfavor de
Oeste Veículos Ltda
e
General Motors do Brasil,
por suposto vício no produto adquirido.

Sabe-se que para que o vício do produto ocorra, necessário estar acometido de problema irreparável e que o torne impróprio ou inadequado ao consumo, razão pela qual a única saída seria a substituição do produto por outro da mesma espécie (§1', inciso I), a restituição da quantia paga (inciso II) ou abatimento proporcional do preço (inciso III).

No caso em exame, o conjunto probatório produzido, impede que se conclua pela existência de vício do veículo adquirido pela Autora.

Observa-se que no mês de abril de 2013, a apelante Cleide adquiriu veículo Chevrolet, modelo Onix LT, 1.0, Hatch Flexpower, vermelho, zero quilometro, no valor de R$ 34.790,00 (trinta e quatro mil setecentos e noventa reais) e com aproximadamente quatro meses de uso teria começado a apresentar defeitos que impossibilitaram o bom uso e desempenho do veículo.

Ocorre que é incontroverso que os vícios apresentados no veículo, foram todos sanados dentro do prazo previsto no artigo 18 CDC.

Com efeito, as ordens de serviço colacionadas (id 43083103
- Pág. 29-37 – na origem), evidenciam que a requerida
Oeste Veículos
prestou toda assistência reclamada pela autora apelante na resolução dos problemas do ar condicionado (detecção de vazamento de gás por meio da válvula de recarga da linha de baixa pressão com a substituição da peça), bem assim dos barulhos constatados na direção e embreagem, a se considerar, inclusive, que a apelante reconhece que as peças foram trocadas e no que tange aos vidros elétricos (ordem de serviço 22789 – fl. 20), igualmente foram solucionados.

Como entendeu a sentença impugnada, a apelante deixou de fazer prova da má prestação do serviço do reparo que motivasse eventual reiteração de problemas ou, ainda, a inutilidade do veículo.

Pondera-se, ademais, que é incontroverso que a apelante, a par de ter em seu favor deferida a realização de prova pericial que em tese, poderia corroborar com a constatação de outros vícios não solucionados no veículo,
acabou por optar em vendê-lo no decorrer da demanda,
o que compromete a tese de que o veículo estaria condenado ao seu bom uso.

Nessa perspectiva, não há falar em direito a indenização em favor da recorrente, na medida em que ausente qualquer lesão, tanto de ordem material quanto moral, ao consumidor.

Do exposto, não há elementos para infirmar a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃOCONFIG URADOS. SENTENÇA MANTIDA. Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Caso. Vício oculto. No caso dos autos, a alegações de vício oculto no veículo, bem como de qualquer conduta ilícita por parte das rés não vieram acompanhadas de prova mínima a autorizar o acolhimento dos pedidos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do feito.

Dano Material e Dano moral. Parte autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, não havendo comprovação do dano material e moral sofrido
. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível, No 70078124997, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-08-2018)” (grifei)

Do exposto, frente a ausência de comprovação de que a reparação dos problemas apresentados no veículo da autora apelante tenha se dado de forma desarrazoada, demorada ou de forma vexatória, bem assim de que o veículo tenha se tornado impróprio ao uso, tanto que a própria recorrente promoveu sua venda no decorrer da demanda, não há conduta passível de reparação por danos morais a ser indenizada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022